Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-10.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Não sendo analisado a preliminar de inépcia da inicial formulada nas razões recursais, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006523-10.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021